Tribunal: STJ
Processo: 5007969-24.2021.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2010698 - SP(2022/0195443-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANTONIO ROBERTO PADUIN
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM DUPLA FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO INTERPOSTO.
APLICAÇÃO. VERBA HONORÁRIA.
SÚMULA 126/STJ.
REVISÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO
SÚMULA 284/STF.
NEGADO.
1. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência da Súmula
126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o
recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas
jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência no caso concreto da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 169dd6dd-9b37-4cfc-8a17-4e7d21f18f84

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 169dd6dd-9b37-4cfc-8a17-4e7d21f18f84

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2010698 - SP(2022/0195443-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANTONIO ROBERTO PADUIN
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM DUPLA FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO INTERPOSTO.
APLICAÇÃO. VERBA HONORÁRIA.
SÚMULA 126/STJ.
REVISÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO
SÚMULA 284/STF.
NEGADO.
1. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência da Súmula
126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o
recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas
jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência no caso concreto da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO ROBERTO PADUIN da
decisão de fls. 131/135.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega que "o pedido postulado
(fl.
no recurso em todo momento foi fundamentado em normas infraconstitucionais"
142) e que não incide a
porquanto
Súmula 284/STF,
"o autor pugnou para que a base
de cálculo dos honorários fosse fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação"
(fl. 143) e que "as razões recursais não estão dissociadas do que foi decidido pelo
(fl. 144).
acórdão recorrido"
Documento eletrônico VDA54493264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:16
Código de Controle do Documento: e1b9123e-ae6e-4474-a223-d68280b3d088

A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 153).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque, a despeito
de o Tribunal de origem ter resolvido a questão controvertida com fundamento
constitucional, não foi interposto recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, e
por estarem as razões recursais dissociadas dos fundamentos adotados pelo acórdão
recorrido.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao primeiro ponto
controvertido – inexistência de óbices ao processamento do cumprimento provisório de
sentença em relação às parcelas incontroversas – objeto do recurso especial, o
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO decidiu nestes termos (fls. 52/53,
sem grifos no original):
Extrai-se da decisão proferida em sede de apelação, ainda não
transitada em julgado, a determinação de que a correção das parcelas
vencidas será procedida desde as respectivas competências, na forma
da legislação de regência, observando-se que, a partir de 11.08.2006,
deve ser considerado o INPC como índice de atualização dos débitos
previdenciários, nos termos do artigo 31 da Lei n.o
c.c. o
10.741/2003,
-A da Lei n.o
art. 41
8.213/91, com a redação que lhe foi dada pela Medida
Provisória n.o 316, de 11 de agosto de 2006, posteriormente convertida na
Lei n.o 11.430 de 26.12.2006, não se aplicando no que tange à correção
monetária as disposições da Lei n.o
(AgRg no
-
11.960/09
REsp 1285274/CE
- (destaque meu) (ID 20914957 – fls.
dos autos
REsp 1270439/PR)
01/05,
originários).
No cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo que restou
acolhido pela decisão agravada foi aplicado o INPC na atualização do
montante devido, a partir de setembro de 2006 (ID 38855490, dos autos
originários), conforme determinado no julgamento da apelação, ainda
pendente de trânsito em julgado.
Em que pesem os argumentos do agravante, a aplicação dos
aumentos reais de 1,742% em abril de 2006 e 4,126% em janeiro de 2010,
na atualização das parcelas em atraso não merece prosperar por falta
de amparo legal, assim como também não encontra respaldo no
julgado.
Outrossim, ressalto a existência de impedimento constitucional ao
dos valores apurados nessa fase de cumprimento
pagamento
provisório da sentença, dada a necessidade de decisão transitada em
julgado, conforme se observa do disposto no artigo 100, §1o, da
:
CF/88
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
Documento eletrônico VDA54493264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:16
Código de Controle do Documento: e1b9123e-ae6e-4474-a223-d68280b3d088

proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles
decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas
complementações, benefícios previdenciários e indenizações por
morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em
virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos
com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles
referidos no § 2o deste artigo." (Grifou-se).
Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão de satisfação
imediata de parte da dívida, em sede de cumprimento provisório de
sentença contra a Fazenda Pública, em razão da ausência de título
executivo definitivamente constituído, ante a vedação constitucional.
[...]
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, tão somente para condenar o INSS ao pagamento de
honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

A parte ora agravante não interpôs recurso extraordinário com o propósito
de afastar o fundamento constitucional do acórdão recorrido.
A disposição contida no
do Código de Processo Civil (CPC) não
art. 1.032
se aplica a este caso porque a incidência da regra pertinente ao princípio da
é devida quando erroneamente interposto o recurso especial contra
fungibilidade
questão de natureza
.
exclusivamente constitucional
Como visto, o acórdão recorrido tem dupla fundamentação – constitucional e
infraconstitucional –, o que enseja a interposição de dois recursos distintos de natureza
extraordinária (recurso especial e recurso extraordinário).
Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, em relação à pretensão de revisão da verba honorária, o TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, no acórdão recorrido, decidiu que ela deveria
ser arbitrada com base em valor fixo, diante da rejeição parcial da impugnação
apresentada, visto que a autarquia previdenciária havia se insurgido quanto à
possibilidade de cumprimento provisório de sentença e tinha requerido que não fossem
expedidas as requisições de pagamento antes do trânsito em julgado da ação de
conhecimento, deixando de apresentar o cálculo do valor que entendia devido, "de
modo que não há diferença entre o valor apontado pelo INSS e o valor acolhido a ser
considerada como base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais na
(fl. 53).
forma pretendida pelo agravante"
Em seu recurso especial, a parte recorrente argumentou sobre o equívoco
do arbitramento da verba honorária em valor fixo, "quando o correto seria estipular um
Documento eletrônico VDA54493264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:16
Código de Controle do Documento: e1b9123e-ae6e-4474-a223-d68280b3d088

percentual de acordo com o previsto pelo artigo 85, §2o do CPC entre o mínimo de
10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
(fl. 70).
condenação"
Vê-se que a parte agravante, em seu recurso, apresentou razões
dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido.
Concluo que está correta a decisão que, no ponto, não conheceu do recurso
da parte ora agravante por aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:16
Código de Controle do Documento: e1b9123e-ae6e-4474-a223-d68280b3d088

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.010.698 / SP
Número Registro: 2022/0195443-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032468420054036183 32468420054036183 50079692420214030000 50109922420194036183
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO ROBERTO PADUIN
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO ROBERTO PADUIN
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:50
Código de Controle do Documento: 42bb78c6-9011-481b-a3d8-c6cc1a5d3c81

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:50
Código de Controle do Documento: 42bb78c6-9011-481b-a3d8-c6cc1a5d3c81